Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-35.2016.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Tributário. Auto de infração. Cobrança de ICMS diferido na venda de café cru. Inidoneidade da empresa compradora que foi declarada após as operações, mas cujos efeitos retroagiram para o início da fiscalização. Possibilidade. Manutenção do diferimento que preza pela boa-fé do contribuinte que comprova a efetiva operação. Nota Fiscal destacada, com comprovante de pagamento. Súmula 509 do

Ementa:
Apelação. Tributário. Auto de infração. Cobrança de ICMS diferido na venda de café cru. Inidoneidade da empresa compradora que foi declarada após as operações, mas cujos efeitos retroagiram para o início da fiscalização. Possibilidade. Manutenção do diferimento que preza pela boa-fé do contribuinte que comprova a efetiva operação. Nota Fiscal destacada, com comprovante de pagamento. Súmula 509 do STJ. Preservação do diferimento ao contribuinte de boa-fé.
Recurso provido.